Tribunal: TJSP
Processo: 2093952-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão agravada que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para limitar a multa punitiva ao valor do tributo devido – Pretensão de substituição da CDA, ante alegada nulidade – Descabimento – Possibilidade de emenda – Honorários advocatícios devidos – O acolhimento do incidente de exceção de pré-executividade dá ensejo à condenação na verba honorária –

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão agravada que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para limitar a multa punitiva ao valor do tributo devido – Pretensão de substituição da CDA, ante alegada nulidade – Descabimento – Possibilidade de emenda – Honorários advocatícios devidos – O acolhimento do incidente de exceção de pré-executividade dá ensejo à condenação na verba honorária – Entendimento firmado no STJ – Decisão reformada em parte – Recurso parcialmente provido."